Tribunal: TJDFT
Processo: 0706370-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706370-47.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), RIVALDO FERNANDES DE SENA DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S/A contra a sentença proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta por Rivaldo Fernandes de Sena contra o apelante e JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda., julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus a promover a baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel objeto da demanda no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser fixada no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00 (ID no 28056729). 2. Ante a sucumbência, os réus foram condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o). 3. Apenas o segundo réu, Itaú Unibanco S/A, recorreu. Um dia antes da sessão de julgamento da apelação, 14 de setembro de 2021, o Banco e o autor noticiaram acordo e pediram sua homologação com extinção do processo (CPC, art. 487, III, “b” – ID no 29001032). 4. Cumpre decidir. 5. Os termos ajustados estão em conformidade com o objeto da demanda e representam a manifestação de vontade das partes em resolver a controvérsia. 6. As partes pactuaram acordo quanto à baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel, bem como sobre os honorários advocatícios devidos em favor do patrono do autor. O acordo foi firmado pelos advogados de ambos os litigantes. 7. Embora a ré, JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), não tenha participado do acordo, verifica-se que os seus termos não lhe trazem prejuízo ou obrigação residual. O autor desiste da ação e o Banco Itaú desiste da apelação. 8. Constam nas procurações conferidas pelas partes aos seus patronos poderes expressos para transacionar, desistir, receber ou dar quitação (IDs no 28055550; no 28056672, págs. 1-5 e no 28056673). 9. Homologo o acordo firmado no ID no 29001032 para que produza os efeitos legais. 10. Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” e “c” do CPC. 11. Eventuais custas finais serão de responsabilidade de ambas as partes, solidariamente. Honorários da forma pactuada. 12. Retire-se da pauta da 19a Sessão Ordinária por Videoconferência a ocorrer nesta tarde (Número 18, de 15 de setembro de 2021, às 13h30). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2021, 10h28 O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO